Tribunal: TJDFT
Processo: 0039421-86.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÕES DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR E DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RÉ ACOLHIDAS DE OFÍCIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ARGUÍDAS PELA RÉ REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DE INVALIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADA COM BASE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ANTERIORMENTE E CONSIDERADO INEXISTENTE. BOA-FÉ POR PARTE DA CESSIONÁRIA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CARACTERIZADA.

1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.

1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.

1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.

1.3. Tendo em vista que, no primeiro grau de jurisdição, não foi requerido o reconhecimento da legitimidade e a autenticidade de Termo de Concessão de Direito Real de Uso ou do direito à reintegração na posse do imóvel objeto da demanda, mostra-se inviabilizada o exame da questão em grau de recurso de apelação, porquanto caracterizada inovação recursal.

2. Para que seja considerado cabível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da reforma da r. sentença recorrida.

2.1. Tendo em vista que foi julgada improcedente a pretensão de reconhecimento da inexistência da cessão de direitos na qual a ré figura como cessionária, tem-se por caracterizada a falta de interesse recursal da referida parte quanto a este aspecto.

3. Estando a parte autora assistida em juízo por advogado constituído nos autos, deve ser rejeitada a preliminar de irregularidade da representação processual arguida pela parte ré.

4. De acordo com o artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, [É] vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

4.1. Constatado que, na petição inicial, o espólio autor postulou expressamente o reconhecimento da falsidade do Termo de Concessão de Direito Real de Uso firmado pelo de cujus, o acolhimento de tal pretensão não caracteriza hipótese de julgamento extra petita.

5. Sob o prisma da existência, não se cogita sobre a validade ou a eficácia do negócio jurídico, mas apenas sobre a presença de elementos estruturais, a exemplo da declaração de vontade, do objeto e da forma. Não se discute, sob esta ótica, a natureza da vontade manifestada, a licitude do objeto ou a adequação da forma adotada à prescrição legal (elementos relacionados à validade do negócio jurídico).

5.1. Não tendo sido alegada a nulidade da cessão de direitos na qual a ré figura como cessionária, mas apenas a sua inexistência, em decorrência da falsidade de negócio jurídico antecedente, não há razão para acolhimento da pretensão de declaração de invalidade da avença, porquanto os elementos de prova produzidos nos autos indicam que se encontram presentes os elementos mínimos estruturais do negócio jurídico: declaração de vontade, do objeto e da forma.

6. O Código Civil, no parágrafo único do artigo 168, estabelece que [A]s nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

6.1. A boa-fé objetiva não decorre do estado psicológico, mas de um comportamento exigido das partes contratantes, no sentido de observar, tanto na celebração quanto no cumprimento das obrigações contratuais, a probidade e a lealdade como padrão de comportamento

6.2. Como corolário da cláusula geral de boa-fé, que deve nortear a interpretação dos negócios jurídicos, prevalece a vontade manifestada, nos casos em que a parte contratante desconhece a existência do vício que, em tese, tornaria inválida a avença.

6.3. Observado, no caso em apreço, que o próprio autor afirma, na petição inicial, que a ré teria sido vítima de estelionato, o que evidencia a sua boa-fé em relação à aquisição dos direitos relativos ao imóvel objeto da ação, não há razão para que seja reconhecida a invalidade da cessão de direito na qual figura como cessionária.

7. Apelações cíveis parcialmente conhecidas. Preliminares de ilegitimidade ativa, de falta de interesse processual e de irregularidade da representação processual do autor rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Honorários recursais majorados.